Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007869-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM UNIDADE DE SAÚDE — TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL — NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO — DECISÃO REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias, sob pena de violação à separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Civil Pública n. 1003620-96.2020.8.11.0041, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu parcialmente a liminar,
para determinar que o requerido, no prazo máximo de sessenta (60) dias, deflagre procedimento licitatório ou a sua dispensa, devidamente justificada, para reformar e sanar todas as irregularidades constatadas no prédio para que passe a atender as normas técnicas de segurança estrutural e sanitária aplicáveis, bem como acessibilidade.

Em suas razões, a Agravante sustenta a ausência de interesse de agir do Apelado; a inviabilidade de interferência do judiciário na Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e reserva do possível; bem como a irreversibilidade da medida liminar e necessidade da revogação da multa diária.

Com essas considerações requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo (Id. 38885470).

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi deferido (Id. 39035491).

Sem contrarrazões (Id. 65594475).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação requerendo o desprovimento do recurso (Id. 65871460).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021